Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-93.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007007-93.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO MENDONCA - CPF: 786.269.003-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1007007-93.2018.8.11.0040, movida em face de RAIMUNDO MENDONÇA, indeferiu a inicial, porquanto o autor não sanou a irregularidade, mediante a apresentação de documento essencial à propositura da ação (comprovação da constituição da mora do devedor), extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Id. n.º 70044003).

Em suas razões, de Id. n.º 70044005, o apelante sustenta ter expedido notificação extrajudicial, no entanto, tal tentativa não logrou êxito, razão pela qual foi realizado o protesto do título. Assim, argumenta ter comprovado a constituição da mora.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, haja vista a ausência de angularização da demanda.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em 13.09.2017, para aquisição de um veículo marca HYUNDAI modelo HB20 COMFORT PLUS 1, ano fabricação 2017, chassi 9BHBG51CAJP814260, placa QCP1258, cor CINZA e renavam nº 001130329728.

Porém, diante do inadimplemento da parcela vencida em 21.08.2018, o credor fiduciário promoveu a notificação do devedor fiduciante, e posterior propositura da ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

Inconformado, recorre o autor. Todavia, sua pretensão não merece acolhida.

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2º, § 2º e art. 3º).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

A Lei 13.043/14 recentemente modificou um pouquinho a redação anterior, e o art. 2º, § 2º passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora,
permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao correto endereço do devedor
, conforme informado no contrato de financiamento.

O ordenamento jurídico exige a prova de que o devedor seja efetivamente notificado e tenha ciência da sua constituição em mora, circunstância não verificada nos autos.

Por outro lado, o protesto realizado pelo banco também não é hábil a comprovar a mora do devedor, uma vez que, repita-se, não houve entrega da notificação no endereço fornecido no contrato, mesmo este estando presente nos autos (Contrato de Id. n.º 70043593). Deste modo, não se pode presumir que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido que justificasse sua intimação por edital, conforme estabelece o art. 15,
caput
, da Lei 9.492/97,
in verbis
:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.”

No caso, o banco optou por protestar o título via edital. No entanto, como visto acima, a mora poderá ser comprovada pelo protesto do título via edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, quando não for possível a notificação por carta registrada.

Por tais razões, o protesto do título via edital não se mostra válido na hipótese em apreço, porquanto não se pode considerar o devedor em local incerto e não sabido, já que
não houve
a entrega da notificação extrajudicial.

Na hipótese, foi oportunizado ao autor, ora apelante, por meio do despacho de Id. n.º 70043599, emendar a inicial comprovando a mora do devedor. E, para atender a determinação, este juntou aos autos a notificação enviada para o endereço informado quando realizado o contrato e o instrumento de protesto. No entanto, conforme se verifica no Id. n.º 70044001, a notificação retornou com o motivo da não entrega de “não procurado”, ficando consignado no AR que essa foi a única tentativa.

Assim,

se a notificação extrajudicial, embora direcionada ao endereço do contrato, seja devolvida pelo motivo “outros” ou “não procurado” e constar no AR que não foi realizada mais nenhuma outra forma de tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

Veja jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).”
(N.U 1003812-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar extinta a ação, uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus quanto à comprovação da efetiva constituição em mora do devedor, dentro do prazo ofertado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021